Tribunal: CARF
Processo: 11020.001595/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001595/2007-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.857 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
DRAWBACK
Recorrente
POLITORNO MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, , Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente o conselheiro Pedro Sousa
Bispo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Recife/PE, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de auto de infração lavrado contra POLITORNO MOVEIS LTDA, no qual
se formula a exigência de Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos
Industrializados Vinculado à Importação, acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
totalizando um crédito tributário de R$ 392.004,66, em valores originários.
Relata sinteticamente a autoridade fiscal, as fls. 04 e 14 (conforme numeração
eletrônica), que fora verificado o inadimplemento do compromisso de exportar firmado
no âmbito do Drawback, conforme excerto a seguir transcrito:
O importador, por meio das DIs de n°03/0434846-0, 03/0584904-7, 03/0728835-2,
03/0786466-3,
03/0850126-2,
03/0965390-2,
03/0997409-1,
04/0173613-4,
04/0183650-3, 04/0230531-5, 04/0306079-004/0306114-2 e 04/0337084-6 submeteu
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001595/2007-83
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade suspensão,
mercadoria classificável na Tarifa Externa Comum no código 4410.32.00, por
meio dos Atos Concessórios 20030065526 e 20040032493, sendo que foi concedido
prazo para a utilização dos bens no processo produtivo do beneficiário, e ao seu
término, deveria ocorrer a exportação.
Ocorre que findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o beneficiário tomado
nenhuma das providências elencadas no art. 342 do RA, resolve-se a suspensão,
exigindo os tributos devidos.
Anexa cópias das declarações de importação beneficiadas pelo Regime. À. fl. 51
(numeração eletrônica), colaciona tela do sistema de controle do Drawback, no qual o
Decex/Secex informa o inadimplemento total do AC 20040032493, com base no artigo
162 da Portaria Secex 14 de 17/11/2005. 1 Registra-se no mesmo documento que tal
conclusão estaria sujeita a recurso na forma da Lei.
Conclui pela exigência integral dos impostos incidentes sobre as referidas DIs e pela
aplicação da multa de ofício de 75%, além da incidência de juros de mora.
Devidamente cientificada em 29/06/07, comparece a autuada ao processo,
tempestivamente, segundo despacho de fl 75 (numeração eletrônica) para impugnar o
lançamento, conforme petição às fls. 76 a 84, e documentos anexos às fls. 85 a 918.
Inicialmente, discorre sobre os objetivos do Drawback, argumentando que não haveria
providências a serem adotadas, no âmbito do art. 342 do Regulamento Aduaneiro,
conforme sugerido pela autoridade lançadora, uma vez que o compromisso de
exportação de bens produzidos com os insumos importados teria sido
integralmente adimplido.
Apresenta tabela correlacionando declarações de importação e registros de exportação,
discriminado as datas e os valores correspondentes, no intuito de comprovar que o
adimplemento integral do regime.
Observa que as exportações realizadas no período teriam atingido o montante de US$
2.204.798,21 (dois milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e noventa e oito Dólares
dos Estados Unidos e vinte um centavos) enquanto que as importações submetidas ao
regime especial somaram no mesmo período US$ 869.146,59 (oitocentos e sessenta e
nove mil, cento e quarenta e seis Dólares dos Estados Unidos e cinqüenta e nove
centavos).
Consigna que o art. 339 do Regulamento Aduaneiro autorizaria a Secex a verificar a
comprovação e concessão do regime de Drawback-Suspensão com base exclusivamente
na análise dos fluxos financeiros das importações e exportações, bem assim na
compatibilidade entre mercadorias importadas e exportadas. Destaca que o
adimplemento do regime poderia ser confirmado a qualquer tempo pela Secex.
Requer que seja instaurado Termo de Verificação Fiscal dos atos concessórios
20030065526 e 20040032493, levando-se em consideração os Registros de Exportação
anexados à impugnação.
Por fim, requer que seja acolhida a impugnação, exonerando-se a exigência fiscal.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de Recife/PE (fls 947 a
957), cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. FRUIÇÃO DA ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1 Art. 162. O inadimplemento do Regime será considerado:
I - Total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da mercadoria importada;
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

O art. 179 do CTN estabelece que cabe ao sujeito passivo apresentar requerimento em
que faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para concessão.
No caso do Drawback cabe ao beneficiário comprovar o adimplemento do regime, de
modo a converter a suspensão dos impostos que incidiriam na importação em isenção
definitiva.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ADIMPLEMENTO DO REGIME. REQUISITOS
FORMAIS. VINCULAÇÃO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO AO ATO
CONCESSÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE.
Para a correta extinção do regime de Drawback, modalidade suspensão, e consequente
reconhecimento da isenção, é imprescindível que se demonstre que a mercadoria
importada foi efetivamente empregada na fabricação daquela que foi exportada e que tal
demonstração siga o rito preconizado pela legislação de regência. Descumpridas tais
condições, incide a regra do art. 155 do CTN e restaura-se a obrigação.
A aplicação do princípio da Verdade Material com vistas a mitigar o descumprimento
de tal requisito formal demandaria, do contribuinte, a demonstração, por meio de
documentação eficaz, da efetiva vinculação física entre os insumos importados e os
bens exportados, tal qual a escrituração contábil e os registros de movimentação de
estoque e controle de produção.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho por meio de petição de fls
974-977, repisando os argumentos de sua impugnação.
Em 23 de abril de 2019 os autos vieram para a apreciação deste Colegiado,
ocasião em que se deliberou por converter o julgamento em diligência (Resolução n. 3402-
001.874), no seguinte sentido:
Por conseguinte, para analisar a validade da autuação fiscal e das informações indicadas
no Termo de Descrição dos fatos e fundamento legal, entendo - com base no artigo 18,
§3o do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para
que seja acostada aos autos a documentação a respeito da situação do Ato Concessório
no 20030065526, informando seu adimplemento (se total ou parcial), bem como se
esclareça em que medida seu inadimplemento implica na autuação fiscal relativa às DIs
n.
03/0434846-0,
03/0584904-7,
03/0728835-2,
03/0786466-3,
03/0850126-2,
03/0965390-2 e 03/0997409-1.
Ademais, pelos mesmos motivos expostos pelo Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
na Resolução n. 3402001.790, o Colegiado resolveu converter o presente julgamento
em diligência, requerendo à repartição de origem, que verifique o cumprimento, por
parte da beneficiária do drawback, dos requisitos enumerados no artigo 5o da Portaria
Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta
RFB/SECEX n.o 1.618/2014.
A resposta da Fiscalização veio em fls 1044 a 1048, da qual foi dada ciência ao
Sujeito Passivo, que, por sua vez, apresentou manifestação juntada em fls 1060 a 1062.
É o relatório.

Voto

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.

Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

Conforme se depreende do relato acima, na oportunidade em que o presente
processo teve sua análise iniciada por esta Turma de Julgamento, o Colegiado entendeu por bem
baixar o processo em diligência, para que fossem feitas duas verificações pela autoridade fiscal
de origem. A primeira delas relativa à documentação a respeito do Ato Concessório no
20030065526. Já a segunda dizia respeito ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
legislação emitida pela Receita Federal para o adimplemento do compromisso de exportação do
regime de drawback (Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada
pela Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o 1.618/2014).
Analisando o Termo de Diligência apresentado aos autos (fls 1044 a 1048),
percebe-se que o segundo questionamento foi considerado prejudicado pela Fiscalização, sob o
seguinte argumento:

De pronto constata-se que a autoridade fiscal de origem não atentou para o óbvio
erro de digitação em que incorreu a Resolução n. 3402-001.874 ao citar o artigo 5o ao invés do
artigo 5o-A da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010. Trata-se de obviedade porque: (i) o
presente processo cuida de drawback e o cumprimento de seus requisitos, como
pormenorizadamente delineado no relatório da citada Resolução, bem como nos motivos
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

expostos pelo Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes na Resolução n. 3402001.790 (citada na
fundamentação desse Colegiado); (ii) e tais requisitos, que consabidamente pairam em torno da
discussão a respeito da vinculação física dos bens em correlação a sua fungibilidade, vêm
tratados no artigo 5o-A da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, ao disciplinar o que
seriam produtos idênticos ou equivalentes. Veja-se:
Art. 5o-A Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime de
que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras,
idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie, qualidade e
quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do pagamento
dos tributos incidentes. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de
02 de setembro de 2014)
§ 1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente: (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex
no 1618, de 02 de setembro de 2014)
I - sejam classificáveis no mesmo código da NCM; (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - realizem as mesmas funções; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta
RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
IV - sejam comercializadas a preços equivalentes; e (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
V - possuam as mesmas especificações (dimensões, características e propriedades
físicas, entre outras especificações), que as tornem aptas ao emprego ou consumo na
industrialização de produto final exportado informado. (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 2o O disposto no caput: (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de
02 de setembro de 2014)
I - não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com suspensão do pagamento
dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas; (Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação pertinente;
(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
III - poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob o
amparo do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da NCM
prevista para cada mercadoria. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso de
exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis referidas no
caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 4o A apuração da equivalência de preços mencionada no inciso IV do § 1o será
efetuada descontando-se a variação cambial, podendo ainda ser acatadas alterações no
preço da mercadoria de até 5% (cinco por cento) em relação ao valor das mercadorias
originalmente adquiridas no mercado interno ou importadas. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 5o Não se aplica o disposto no inciso IV do § 1o às mercadorias idênticas, assim
consideradas aquelas iguais em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade e
reputação comercial, admitidas pequenas diferenças na aparência. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

§ 6o O disposto neste artigo aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de julho
de 2010, desde que cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do art. 6o-A.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 7o Não será considerada a equivalência de mercadorias nas operações em que for
constatada a ocorrência de fraude ou prática de preços artificiais, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
Ademais, destaco que nessa fase processual é de competência deste Colegiado
deliberar acerca da aplicação da lei no tempo, ficando ao CARF a função de julgar sobre a
incidência das referidas normas aos fatos geradores ora sob apreço.
Por tudo quanto expostos, com fulcro no artigo 18 do Decreto 70.235/72, entendo
ser necessária nova diligência, para que a repartição de origem verifique o cumprimento, por
parte da beneficiária do drawback, dos requisitos enumerados no artigo 5o-A da Portaria
Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta
RFB/SECEX n.o 1.618/2014.

(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital